Tribunal: TJES
Processo: 5000761-88.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-88.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JUSSARA FONSECA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000761-88.2023.8.08.0050

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: JUSSARA FONSECA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6715383).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro e da própria parte recorrida;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença a título de danos morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reafirma que eventual responsabilidade só poderia ser imputada à empresa de transportes, devendo ser reconhecida,
in casu,
a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, não se encontrando presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil em seu desfavor, pois somente poderia responder por eventual falha referente à intermediação digital (problemas sistêmicos e/ou tecnológicos da plataforma, ou na própria intermediação), o que não se verifica no caso. Em sendo assim, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugna pela improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente e dos transtornos suportados pela parte recorrida ao chegar ao local da viagem e não conseguir embarcar, mesmo com a reserva e compra da passagem junto à parte recorrente.

Vejamos:

Todavia, em que pese a requerida ter apresentado no bojo de sua contestação
print
contendo tela sistêmica que sugere o embarque de 84% (oitenta e quatro por cento) dos passageiros vinculados àquela viagem, não bastasse sua feitura unilateral, tal afirmação não possui o condão de comprovar que o veículo esteve realmente presente no local de embarque preestabelecido com a autora; seja porque o referido
print
não contempla a relação integral de 44 (quarenta e quatro) passageiros, não permitindo a confirmação real das pessoas ausentes, ou mesmo porque dentro do itinerário estabelecido para o ônibus existiam outros pontos de embarque nas cidades de Guarapari, Vitória e Serra (conforme retira-se de tela sistêmica também vinculada no bojo da peça contestatória), restando muito plausível que os demais passageiros tenham sido embarcados nestes outros pontos.

Por outra via, do depoimento testemunhal colhido em audiência de instrução e julgamento (ID 29133424) restou afirmado pela testemunha Jheniffer Ramos Acker que o grupo de amigos chegou ao local de embarque com antecedência e que mesmo após o recebimento de mensagem informando o possível atraso, permaneceram no local, sendo posteriormente surpreendidos com a indicação no aplicativo de que o veículo já havia iniciado a viagem.

[...]

Vislumbro, portanto, que autora comprovou de forma robusta o fato constitutivo de direito alegado, ao passo que a ré não trouxe aos autos nenhuma prova acerca da devida prestação de serviço (comparecimento do ônibus no local e horário de embarque preestabelecidos); ônus que lhe incumbia quanto a prova do fato positivo e obstativo do direito autoral (art. 373, inciso II do CPC), impondo-se, assim, o acolhimento da pretensão apresentada na peça exordial. Importante ressaltar que seria extremamente simples a produção da prova de cumprimento da obrigação pela ré, bastando trazer aos autos testemunho do motorista do ônibus, passageiro(s) ou representante legal da empresa transportadora, além de documentos/relatórios produzidos por esta quanto ao cumprimento do itinerário naquela ocasião.

Quanto ao dano moral, este é evidente. A autora foi simplesmente "esquecida" pelos responsáveis pelo seu transporte para uma outra unidade da federação, na véspera do carnaval e no final da noite, sem qualquer informação; vítima de total descaso. Por sua vez, se viu impelida a buscar meio de transporte alternativo de forma súbita e improvisada, a permitir, ainda que de forma cansativa e frustrante, a estadia no imóvel alugado no município do Rio de Janeiro/RJ.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente o bilhete rodoviário, foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)